Tribunal: TJES
Processo: 5026606-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026606-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RECORRIDO: JANAINA DA SILVA GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026606-36.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
FORNECEDORA DALLA BERNADINA LTDA.

RECORRIDO
: J
ANAINA DA SILVA GOMES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ÁREA ABERTA E GRATUITA. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. PROVA MÍNIMA DO FATO E DA PROPRIEDADE APRESENTADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que, em 06/05/2024, teve sua motocicleta furtada no estacionamento da loja requerida enquanto realizava compras. Sustenta que o veículo era seu instrumento de trabalho e que houve omissão dos prepostos da ré que, embora alertados por clientes sobre o furto em curso, nada fizeram.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de danos materiais e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com os consectários legais pertinentes.”

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, arguindo, preliminarmente: a) ilegitimidade ativa por ausência de CRV; b) nulidade por violação ao contraditório (provas juntadas após contestação); c) nulidade por inversão tácita do ônus da prova. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil por se tratar de estacionamento aberto, gratuito e compartilhado, sem dever de guarda, alegando ainda a ausência de prova mínima do furto e impugnando o valor da indenização material pela depreciação do bem.

4. Rejeitam-se as preliminares. A propriedade de bem móvel e a legitimidade ativa restaram demonstradas pelo recibo de compra e venda com firma reconhecida e pelo Boletim de Ocorrência, sendo desnecessária a juntada de CRV para fins indenizatórios em sede de Juizados. Não há nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que os vídeos e fotos apenas corroboram o local dos fatos e a narrativa do BO, não trazendo elemento surpresa que alterasse a sorte do julgamento, além de ser oportunizado o contraditório em sede recursal. A inversão do ônus da prova decorre da lei (art. 14, §3º, CDC), sendo dever do fornecedor provar a inexistência do defeito no serviço de segurança oferecido, ainda que tacitamente.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. Aplica-se ao caso a Súmula 130 do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". O fato de o estacionamento ser gratuito e aberto não exime o fornecedor, pois a oferta de área para estacionar gera legítima expectativa de segurança e serve como atrativo para captar clientela, integrando o risco da atividade econômica. A parte autora apresentou prova mínima (BO, fotos, vídeos e recibos), enquanto a ré, detentora das câmeras de monitoramento, não colacionou as imagens para refutar a ocorrência do sinistro no local e horário indicados.

6. Quanto aos danos materiais, o valor de R$2.700,00 mostra-se razoável para a reposição de um bem de 2015 no mercado de usados, não havendo prova de valor inferior pela recorrente. No tocante aos danos morais, o valor de R$3.000,00 é condizente com o abalo sofrido, considerando que o veículo era utilizado para o trabalho da autora e a angústia causada pela perda do patrimônio em local que deveria oferecer segurança. O quantum atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)